Tribunal: CARF
Processo: 11080.927797/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.927797/2016-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.777 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ELEBAT ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ. Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos
das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos
de uma mesma empresa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa de fretes na remessa e retorno de leite cru
e na remessa ou transferência de produtos não acabados entre estabelecimentos da recorrente.
Vencido o Conselheiro José Renato Pereira de Deus, que votou por reverter também a glosa de
fretes na remessa ou transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-013.770, de 28 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
11080.900911/2017-69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.927797/2016-33
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso José Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flávio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente, relacionados a:
a) Fretes de transferência entre filiais;
b) Fretes de remessa e de retorno em geral;
c) Créditos sobre aquisições de bens sujeitos à alíquota zero;
d) Fretes nas compras de bens não sujeitos à tributação;
e) Pallets de madeira e despesas correlatas;
f) Serviços de armazenagem em geral não destinados a operações de venda;
g) Serviços de carga e descarga;
h) Serviços de movimentação e separação de mercadorias;
i) Diferença no percentual aplicado indevidamente pelo contribuinte relativo aos
fretes relacionados a créditos presumidos;
j) Despesas administrativas assim discriminadas: serviço de acompanhamento de
fornecedor; reembolso de despesas de alimentação; despesas de viagem e hotelaria; despesas de
hospedagem e diárias; terceirização de refeição; passagens aéreas; despesas com locomoção;
serviços administrativos de gestão de risco; serviços de cópias de chaves; serviços de impressão;
serviços de gravação de fitas; serviços de elaboração de laudos; serviços de mudança de
funcionários; impostos e taxas; manutenção de condicionadores de ar; manutenção de
bebedouros; manutenção de geladeiras; manutenção de máquinas de lavar; manutenção de
impressoras; quilometragem; taxas condominiais; treinamentos; vales-alimentação; vales-
refeição; pedágios; e devolução de compra de material de uso e consumo;
k) Serviços de despachantes aduaneiros.
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

Verifiquemos a ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS-Pasep/COFINS
Período de apuração: (...)
CONCEITO DE INSUMOS. RESP No 1.221.170 DO STJ. O conceito de insumos para
fins de creditamento do PIS e da Cofins deve se fundamentar no REsp no 1.221.170 do
STJ, o qual foi tratado no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. BEM SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO.
Não gera direito a crédito a aquisição de insumo tributado à alíquota zero, uma vez que
não há previsão legal específica para a apuração de créditos em relação às operações em
que não ocorreram pagamento das contribuições.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não confere direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora.
Operações de outra natureza como transferência de produtos ou insumos entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras transferências que não se
enquadram em operações de venda, não ensejam direito a crédito.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. As despesas da pessoa jurídica com atividades
diversas da produção de bens e da prestação de serviços não representam aquisição de
insumos geradores de créditos das contribuições, como ocorre com as despesas havidas
no setor administrativo da pessoa jurídica.
Em sede recursal, a Recorrente, de forma resumida, reproduz suas razões de
defesa, pleiteando a reversão da glosa em relação aos seguintes itens:
(i) Frete:
a) Transporte de Leite Cru - Remessa e Retorno para Industrialização; Serviço de
Higienização;
b) Frete de Transferência entre filiais;
c) Frete de bens para revenda e devolução de venda de produtos acabados;
d) FRETES REMESSA E RETORNO – frete de compra de pallets, remessa e
retorno de pallet, remessa e retorno de armazenagem, devolução de vendas de produtos lácteos,
remessa e retorno de mercadoria remetida para conserto, frete de reentrega e frete de carreto;
(ii) Serviços de Armazenagem:
a) PALLETS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - pallets de madeira, pallet de
plástico, madeiras para pallets, serviço de carga e descarga, serviço de transbordo, serviço de
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

movimentação de saída paletizada, serviço de aluguel de paleteira manual, serviços de locação
de transporte de pallets manual;
b) Armazenagem de produtos acabados frigorificados;
(iii) Despesas Administrativas gerais:
a) Serviços em geral - serviço de manutenção de equipamento informático,
serviço de manutenção de geradores, serviço de mão de obra operacional terceirizada, serviço de
planejamento e execução;
(iv) Materiais Não incluídos no conceito de insumos – cadeados, estantes, papel
toalha, soda líquida e soda cáustica, solvente água sanitária, detergentes, etc.
Em 03 de setembro de 2021, a Recorrente apresentou discordância com as
compensações de ofício realizadas pela unidade de origem e pleiteou imediato prosseguimento
dos Processos de Ressarcimento em epígrafe. Foi efetuada a emissão das Ordens Bancárias de
ressarcimento dos créditos reconhecidos no âmbito da DRJ em favor da Contribuinte,
devidamente corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do 361o dia do protocolo dos Pedidos
de Ressarcimento, nos termos do disposto no artigo 97-A da IN RFB no 1.717/2017, em
cumprimento à decisão proferida no Mandado de Segurança no 5070894-45.2016.4.04.7100.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto aos fretes na remessa ou transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro
do prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no Decreto no 70.235/72.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins da apuração de
crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme
estabelecido nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Este conceito já está
sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n.
1.221.170/PR – Tema 779/780) em julgamento sob a sistemática de
repetição de temas. Além disso, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, deve ser observada pela
Administração Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme mencionado anteriormente, a decisão recorrida manteve a
glosa dos créditos apurados pela Recorrente relacionados a diversos bens
e serviços que não se enquadram no conceito de insumos para fins de
creditamento.
Neste recurso, a Recorrente, de forma resumida, reproduz suas razões de
defesa, pleiteando a reversão da glosa em relação aos bens e serviços já
mencionados, os quais serão devidamente analisados, levando em
consideração a atividade desenvolvida pela contribuinte, que atua no
ramo de laticínios, produzindo e processando laticínios em geral, como
leite UHT, queijo, iogurte, requeijão e manteigas.
Feitas estas considerações iniciais, passamos à análise dos itens cuja
glosa foi suscitada pela Recorrente.
(i) Frete:
a) Transporte de Leite Cru - Remessa e Retorno para
Industrialização; Serviço de Higienização.
Nos termos da decisão recorrida, os fundamentos para a manutenção da
glosa do frete em questão partem do entendimento de que, não sendo
uma operação de venda, ou seja, aquela entendida como a transferência
efetiva de propriedade, não existe direito ao crédito, independentemente
da operação envolver o envio de insumos para a produção. Vejamos:
Como a possibilidade de creditamento em decorrência de dispêndios com frete e
armazenagem tem previsão específica na lei, somente se faz admissível o
creditamento com base no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, sobre os valores
pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e relativos a armazenagem de
produtos industrializados pelo depositante e destinados à venda, desde que o
ônus dessas despesas de armazenagem seja por ele suportado, o mesmo se dando
na hipótese de frete na operação de venda do produto industrializado.
Observe-se que transferências de mercadorias entre matriz e filiais, ou entre
filiais para comercialização ou industrialização, possuem natureza diversa da
venda (transferência de propriedade), uma vez que continuam em propriedade da
empresa. Como a transferência de mercadorias não se trata de venda de
mercadorias com mudança de propriedade, não há que se falar em tributação
pelas contribuições. Conseqüentemente, não geram crédito de PIS e COFINS os
recebimentos de mercadorias em transferência. E havendo despesas de fretes
nessas transferências, esses valores não darão direito a crédito de PIS e Cofins,
pois não decorrerão de venda.
Além dos fundamentos utilizados para manter a glosa, a decisão recorrida
também sustentou que as despesas com frete fazem parte do custo da
mercadoria e, portanto, devem seguir o mesmo regime de tributação que
a mercadoria transportada.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

No entanto, ao contrário do que foi decidido, o direito ao crédito pelo
serviço de transporte (frete) não está condicionado à tributação do bem
transportado. Não há qualquer exigência nesse sentido na legislação. A
restrição ao crédito se aplica apenas aos bens ou serviços não tributados
ou sujeitos à alíquota zero, conforme previsto no artigo 3o, §2o, II, das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e não se estende aos serviços
tributados que possam estar relacionados a eles, como é o caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Conforme evidenciado pela fiscalização, a questão em discussão não diz
respeito à natureza da operação sujeita ao crédito, mas sim à alegada
impossibilidade de aproveitamento do crédito devido ao fato de o bem
transportado estar sujeito à alíquota zero ou não estar sujeito à tributação
devido à sua aquisição junto a pessoa física, ou ainda devido à suspensão
das contribuições ao PIS/Cofins. No entanto, essa restrição não está
prevista na Lei.
Nesse sentido, podemos citar outros acórdãos deste Egrégio Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
QUE
CONFIGURA
INSUMO,
INDEPENDENTE DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À
CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto que configure insumo é, em si
mesmo, um serviço aplicado como insumo na produção. O direito de crédito pelo
serviço de transporte não é condicionado a que o produto transportado esteja
sujeito à incidência das contribuições. Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte" (Processo n.o 13971.005212/200994
Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o 3403003.164. Voto
Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A
AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a
tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de
19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
O Ilustre Conselheiro Relator, Rosaldo Trevisan, em seu voto no
julgamento
do
último
acórdão
mencionado
acima,
apresentou
argumentos substanciais para justificar a aceitação do crédito em análise:
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem,
sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o
creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o
da Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo
inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...)
Contudo, é de se observar que o comando transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição. Não trata o dispositivo de serviços sujeitos a
tributação efetuados em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o caso do
presente processo). Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a
quo no sentido de que o fato de o produto não ser tributado “contaminaria”
também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser
objeto de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado
não trata desse assunto" (grifei).
E no presente caso, a prestação de serviço de frete para o transporte de
leite cru, seja remessa ou retorno para industrialização, faz parte do
processo produtivo da Recorrente, sendo, portanto, admitida a tomada de
crédito das contribuições incidentes sobre o serviço de frete.
Em relação aos serviços de higienização, contratados de empresas
especializadas para o transporte de leite cru, constatou-se que a decisão
recorrida não se pronunciou quanto à manutenção da glosa, presumindo,
assim, que houve sua reversão. Portanto, deixo de me pronunciar sobre o
pedido de reversão da glosa sobre serviços de higienização.
Nesses termos, determino a reversão da glosa relativa aos fretes na
remessa e retorno de leite cru.
b) Frete de bens para revenda e devolução de venda de produtos
acabados
Em relação aos dispêndios abordados neste tópico, observa-se que a
decisão recorrida não os incluiu no tópico conclusivo, presumindo,
portanto, que a glosa foi revertida. Além disso, nos fundamentos do voto
recorrido, não houve manifestação para justificar a manutenção da glosa.
Portanto, opto por não analisar os argumentos apresentados pela
Recorrente.
c) FRETES REMESSA E RETORNO – frete de compra de pallets,
remessa e retorno de pallets, remessa e retorno de armazenagem,
devolução de vendas de produtos lácteos, remessa e retorno de
mercadoria remetida para conserto, frete de reentrega e frete de
carreto
Em relação aos itens glosados pela fiscalização, a Recorrente se
pronunciou da seguinte forma:
“...quanto aos fretes de reentrega, de carreto, de mercadoria remetida para
conserto, de devolução de compras e de devolução de vendas, verifica-se que o
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

direito creditório da Manifestante está absolutamente assegurado pelo simples
fato das compras e das vendas terem sido corretamente tributadas.
Por fim, em relação aos fretes de compras de pallets, de remessas e retorno de
pallets e de mercadorias remetidas para conserto, há que se evidenciar que as
condições de armazenamento e transporte dos alimentos nos estabelecimentos
industrializados estão regulamentadas pelas legislações federais6
De acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual sejam realizadas algumas
das atividades de produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e
transportes de alimentos industrializados devem propiciar condições tais que
impeçam a contaminação e/ou a proliferação de micro-organismos e protejam
contra a alteração do produto e danos aos recipientes ou embalagens.
Assim, as aquisições e remessas e retornos de embalagens e vasilhames, se
encaixam exatamente neste contexto, ou seja, tratam-se de itens essenciais a
atividade social desenvolvida pela Manifestante
Referidas embalagens devem retornar ao estabelecimento de origem ou a
outro pertencente ao mesmo titular, após cumprirem sua finalidade. Tudo
para cumprir as determinações legais, a fim de poder encerrar o ciclo produtivo
da sua atividade econômica, qual seja, a produção e comercialização de produtos
lácteos.
Da mesma forma, resta evidente a natureza de insumo de tais despesas, de forma
que os fretes aqui referenciados devem ser considerados no montante da base de
cálculo do PIS.
Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, não se vislumbra o
direito ao crédito dos itens anteriormente relacionados, pois eles não se
enquadram no conceito de insumo. Explico.
A Recorrente afirma que “aos fretes de reentrega, de carreto, de
mercadoria remetida para conserto, de devolução de compras e de
devolução de vendas, verifica-se que o direito creditório da Manifestante
está absolutamente assegurado pelo simples fato das compras e das
vendas terem sido corretamente tributadas”. No entanto, não especifica
concretamente o que seriam os serviços de reentrega, de carreto ou de
mercadoria para conserto e qual sua relação com o processo produtivo.
Quanto aos demais itens, a Recorrente afirma que “em relação aos fretes
de compras de pallets, de remessas e retorno de pallets e de mercadorias
remetidas para conserto, há que se evidenciar que as condições de
armazenamento e transporte dos alimentos nos estabelecimentos
industrializados estão regulamentadas pelas legislações federais”. De
fato, o acondicionamento correto de mercadorias, incluindo o transporte
de alimentos, deve ser feito dentro das condições exigidas pelos órgãos
reguladores. Entretanto, as despesas com a aquisição dessas mercadorias,
que não incorporam o bem produzido e retornam ao patrimônio da
Recorrente, servindo apenas como meio de transporte ao destinatário
final após o processo produtivo, não são passíveis de creditamento. O
mesmo critério se aplica à remessa e retorno de embalagens e
vasilhames.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

Dessa forma, mantêm-se as glosas dos fretes remessa e retorno.
(ii) Serviços de Armazenagem:
a) PALLETS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - pallets de
madeira, pallet de plástico, madeiras para pallets, serviço de carga e
descarga, serviço de transbordo, serviço de movimentação de saída
paletizada, serviço de aluguel de paleteira manual, serviços de
locação de transporte de pallets manual.
Especificamente em relação à aquisição de pallets, a DRJ os tratou como
sendo produtos de embalagens para transporte e não como embalagens de
apresentação, admitindo-se que somente para a última hipótese o crédito
seria passível de apuração:
Além do mais, o próprio contribuinte admite que tais embalagens (pallets) são
utilizados para transporte do produto final, devendo-se destacar que embalagens
de produtos acabados não geram direito a crédito nos termos do item 56 do
Parecer Normativo:
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras. (gn)
A única possibilidade de creditamento seria para embalagens de apresentação o
que não é o caso dos pallets em questão.
A Recorrente, por sua vez, cita legislações federais da Anvisa e da
Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Discorre sobre a atividade de
estocagem, argumentando que a aquisição de pallets não é uma escolha
para a movimentação de cargas e o acondicionamento do leite, mas sim
uma exigência da Anvisa. Aponta que os pallets utilizados no transporte
do produto final não retornam à empresa e poderiam ser classificados
como embalagens. Conclui que a aquisição de pallets consiste em
despesa obrigatória visando propiciar segurança e manter a integridade
do produto.
De fato, tratando-se de transporte de produtos alimentícios, deve haver
todo cuidado e observância às normas que regulamentam esse tipo de
atividade, a fim de evitar a exposição do produto ao contato com
impurezas. Contudo, os pallets que desempenham a função de
embalagem no transporte do produto devem ser indissociáveis do produto
final e não retornar ao remetente da mercadoria para gerar créditos das
contribuições. No presente caso, não obstante a Recorrente tenha
afirmado que os referidos pallets não incorporam a embalagem como um
todo e não retornam à sua propriedade, o fato é que, linhas atrás, a
Recorrente afirmou o contrário quando tratou dos créditos de fretes na
aquisição de pallets:
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

Assim, as aquisições e remessas e retornos de embalagens e vasilhames, se
encaixam exatamente neste contexto, ou seja, tratam-se de itens essenciais a
atividade social desenvolvida pela Manifestante
Referidas embalagens devem retornar ao estabelecimento de origem ou a
outro pertencente ao mesmo titular, após cumprirem sua finalidade. Tudo
para cumprir as determinações legais, a fim de poder encerrar o ciclo produtivo
da sua atividade econômica, qual seja, a produção e comercialização de produtos
lácteos.
Nesse caso, em que há o retorno dos pallets, o creditamento das
contribuições deve ser feito por meio da amortização dos bens que
compõem o ativo imobilizado, não da forma como pretende a Recorrente.
Portanto, mantêm-se as glosas relativas às aquisições de pallets utilizados
para transporte.
Quanto aos serviços de transporte interno de produtos acabados, entendo
que a decisão recorrida agiu corretamente ao manter as glosas, uma vez
que se trata de serviços pós-produção que não geram créditos de
PIS/COFINS, como segue:
O interessado quer créditos de serviços de carga e descarga de mercadorias em
geral, assim como da movimentação cross docking e dos serviços de
movimentação e de separação de mercadorias (picking docking), colocando que
tais serviços seriam intrínsecos aos já comentados serviços de fretes e de
armazenagens. Quer ainda se creditar dos impostos e taxas envolvidas em tais
serviços.
De mesma forma que no tópico anterior, o conceito de insumo para fins de
apuração do PIS e da Cofins não abrange esses tipos de serviços.
Tais tipos de despesas não foram abrangidos pelo REsp no 1.221.170 do STJ,
continuando a se caracterizar como itens que não geram créditos das
contribuições. Reproduzimos diversas decisões administrativas nesse sentido:
Acórdão DRJ06 no 106-2770, de 25/09/2020
MOVIMENTAÇÃO
E
TRANSPORTE.
TOMADA
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na importação de insumos, o contribuinte poderá descontar créditos apurados
com base no valor aduaneiro dos bens importados, na forma da Lei no
10.865/2004. Por absoluta ausência de previsão legal, não geram direito à
tomada de créditos os gastos não incluídos no valor aduaneiro, tais como
armazenagem, frete interno, serviços aduaneiros, carga e descarga, transbordo
e arqueação, ainda que tais dispêndios possam compor o custo desses bens ou
serem necessários à sua recepção pela importadora. (gn)
DRJ/POR no 14-107176, de 28/05/2020
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na operação de
venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora.
Operações de outra natureza como carga e descarga, transferências entre
estabelecimentos próprios, dispêndios relacionados a logística, não ensejam
direito a crédito. (gn)
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

Acórdão DRJ/POR no 14-107871, de 22/06/2020
Os custos e despesas incorridos com movimentação de mercadorias no
armazém ou no embarque, não geram créditos no regime da não
cumulatividade. (gn)
DRJ/CTA, Acórdão 6-66840, 26/06/2019
SERVIÇOS DE DESESTIVA. SERVIÇOS ADUANEIROS.
No regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins não é
admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com serviços
aduaneiros e serviços de desestiva por falta de previsão legal. (gn)
Em síntese, o conceito normativo de frete e de armazenagem não alcança o
transporte interno e externo que se encontre dissociado da operação de venda (do
bem produzido) em si mesma considerada.
Por esses motivos, a glosa dos serviços de transporte de carga e descarga
dos produtos acabados deve ser mantida.
b) Armazenagem de produtos acabados frigorificados
Embora a Recorrente tenha separado esse tópico do anterior, o item em
questão está relacionado aos serviços de transporte de produtos para o
armazém, cuja glosa foi mantida conforme explicado anteriormente.
Portanto, seguindo o entendimento expresso no tópico anterior, a glosa
dos serviços de armazenagem deve ser mantida.
iii) Despesas Administrativas gerais:
a) Serviços em geral - serviço de manutenção de equipamento
informático, serviço de manutenção de geradores, serviço de mão de
obra operacional terceirizada, serviço de planejamento e execução
A Recorrente solicita a reversão da glosa com base nos seguintes
argumentos:
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS e
COFINS há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos,
em relação aos dispêndios com partes e peças de reposição; com os serviços de
manutenção,
montagem
e
desmontagem,
empregados
em
máquinas;
equipamentos, veículos e logística estratégica empregada a fim de promover a
produção de bens ou a prestação de serviços.
Na prestação de serviço de manutenção de máquinas e equipamentos, também se
inclui no conceito de despesas passíveis de creditamento as horas técnicas
trabalhadas, os gastos com mão de obra operacional terceirizada, planejamento e
execução do serviço.
Além disso, para que haja a efetiva produção e comercialização das mercadorias
da Recorrente, outros itens, que não apenas aqueles que passam a integrá-lo,
tornam-se indispensáveis, notadamente considerando a conhecida globalização
do mercado, que impõe a empresas que se atualizem, modernizem e
acompanhem as rápidas demandas, ee forma que despesas com manutenção de
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

equipamento informático tornam-se essenciais à obtenção de êxito na atividade
social dos contribuintes.
Ademais, o frete pago na remessa de peças, quando a prestação de serviço de
manutenção exige a sua troca, compõe o custo do bem a ser utilizado como
insumo na prestação de serviço, podendo, portanto, ser utilizado como crédito a
ser descontado da contribuição para o PIS e COFINS.
Oportuno ressaltar que as máquinas e equipamentos que foram objeto dos
serviços de manutenção, estão todos inclusos no processo produtivo da empresa,
de modo que todos são maquinários essenciais e necessários na produção de
laticínios.
E mais, importante deixar claro que não se trata de aumento de vida útil das
máquinas e equipamentos, mas sim de manutenção necessária para o seu efetivo
funcionamento.
Por essas razões, a glosa dos serviços de transporte de carga e descarga
dos produtos acabados deve ser mantida.
b) Armazenagem de produtos acabados frigorificados Embora a
Recorrente tenha separado esse tópico do anterior, o item em
questão está relacionado aos serviços de transporte de produtos para
o armazém, cuja glosa foi mantida conforme explicado anteriormente
Portanto, seguindo o entendimento expresso no tópico anterior, a glosa
dos serviços de armazenagem deve ser mantida.
iv) Despesas Administrativas gerais:
a) Serviços em geral - serviço de manutenção de equipamento
informático, serviço de manutenção de geradores, serviço de mão de
obra operacional terceirizada, serviço de planejamento e execução A
Recorrente solicita a reversão da glosa com base nos seguintes
argumentos:
Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, suas alegações são
genéricas e não conseguem comprovar o direito alegado. Isso ocorre
porque a Recorrente não demonstrou quais materiais e peças foram
usados para a manutenção de máquinas e equipamentos, qual a função
dos maquinários e quais serviços foram realizados. O mesmo se aplica ao
pedido de crédito para as horas técnicas trabalhadas, os gastos com mão
de obra operacional terceirizada e o planejamento e execução do serviço.
Portanto, a glosa tratada neste tópico deve ser mantida.
v) Materiais Não incluídos no conceito de insumos – cadeados,
estantes, papel toalha, soda líquida e soda cáustica, solvente água
sanitária, detergentes, etc.
Embora os produtos mencionados pela Recorrente possam gerar créditos
de PIS/COFINS, a simples menção desses produtos, sem a efetiva
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

demonstração de seu uso no processo produtivo, combinada com a
demonstração de sua essencialidade ou relevância, impede o direito ao
crédito, uma vez que o ônus da prova em processos creditórios recai
sobre o contribuinte. Portanto, não basta alegar que houve gastos com
esses produtos para que o direito ao crédito seja concedido, sendo
necessário comprovar efetivamente o uso desses bens e serviços no
processo produtivo, o que não foi feito em relação aos itens analisados.
Assim, a glosa deve ser mantida.
Por fim, este Conselho não tem competência para se pronunciar sobre a
discordância em relação às compensações de ofício realizadas pela
unidade de origem, nem para determinar o imediato ressarcimento do
crédito já admitido, pois essa é uma questão que está atualmente sub
judice e é de responsabilidade exclusiva do órgão de origem. Portanto,
voto por dar parcial provimento para reverter a glosa de fretes na remessa
e retorno de leite cru e na remessa/transferência de produtos não
acabados entre estabelecimentos da Recorrente.
Quanto aos fretes na remessa ou transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da recorrente, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Não obstante as bem lançadas razões do Conselheiro José Renato Pereira
de Deus, relator, decano dessa egrégia turma de julgamento, a quem
todos rendemos a nossa admiração, pedimos vênia para discordar,
exclusivamente, em relação ao ponto em que, no seu voto, manifesta o
entendimento de que deveria ser revertida a glosa referente à tomada de
créditos das Contribuições Sociais não cumulativas sobre o valor dos
gastos com fretes de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte. Em seu voto, o ponto de
discordância diz respeito ao item (i). Frete, letra b) Frete de
Transferência entre filiais.
Explicamo-nos.
Os valores pagos a título de fretes relativos às transferências de produtos
acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não se
enquadram no conceito de insumo e tampouco se poderia dizer que a
transferência de produtos acabados seria considerada operação de venda.
De fato, ao menos em regra, não é possível afirmar que despesa ocorrida
após o processo produtivo, isto é, depois de o produto estar acabado,
possa configurar dispêndio consistente em custo de produção, ou seja,
dispêndio que funcione como insumo para o processo produtivo.
Da mesma forma, não havendo transferência de propriedade, isto é, de
titularidade do bem produzido, não se pode dizer configurada uma
operação de venda.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

Ora, não se tratando os fretes de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte de bens e serviços utilizados
como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou na
prestação de serviços e tampouco de operações de venda, não podem ser
descontados do valor apurado, na forma do artigo 2o da Lei no 10.637, de
2002, para determinação do valor da contribuição para o PIS/PASEP.
E nem se diga que os fretes relativos às transferências de produtos
acabados entre estabelecimento do sujeito passivo atenderiam aos
critérios da essencialidade e da relevância, conforme o estabelecido pelo
STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR. Segundo o que
foi acordado em tal julgado, e levando em consideração o voto da
Ministra Regina Helena Costa (fls. 79 e 80 do mencionado Resp), o
“critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”: a.1) “constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Ora, evidentemente, o que produz a recorrente não depende intrínseca e
fundamentalmente dos fretes entre seus estabelecimentos; os tais fretes
tampouco constituem elemento estrutural e inseparável de seu processo
produtivo e a sua falta não priva de qualidade, quantidade ou suficiência,
seja o processo, seja o produto. Não atendem, portanto, o critério da
essencialidade os fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte.
Não sendo indispensáveis à elaboração dos produtos da recorrente,
restaria saber se os tais fretes relativos às transferências de produtos
acabados integrariam o processo de produção, seja por singularidades de
sua cadeia produtiva, seja por imposição legal. Não há nos autos nada
que comprove haver algo de singular na cadeia produtiva da recorrente
que leve à conclusão de que os fretes em questão integrariam o seu
processo de produção. Da mesma forma, não há imposição legal que
possa tornar a transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos da recorrente algo integrante de seu processo produtivo.
Donde se conclui não atenderem ao critério da relevância.
Não é outro de outro modo que entende a Receita Federal. Tanto antes,
quanto depois de firmado o entendimento pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Primeira Seção, quanto à definição do conceito
de insumos, na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
estabelecida no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR. Antes,
através da Solução de Divergência Cosit no 11, de 27 de setembro de
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

2007. Depois, segundo o entendimento exarado no Parecer Normativo no
5, de 17 de dezembro de 2018. Vejamos:
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018
[...]
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
57. Nada obstante, deve-se salientar que, por vezes, a legislação específica de
alguns setores exige a adoção pelas pessoas jurídicas de medidas posteriores à
finalização da produção do bem e anteriores a sua efetiva disponibilização à
venda, como ocorre no caso de exigência de testes de qualidade a serem
realizados por terceiros (por exemplo o Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – Inmetro), aposição de selos, lacres, marcas, etc., pela
própria pessoa jurídica ou por terceiro.
58. Nesses casos, considerando o quanto comentado na seção anterior acerca da
ampliação do conceito de insumos na legislação das contribuições efetuada pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em relação aos bens e serviços
exigidos da pessoa jurídica pela legislação específica de sua área de atuação,
conclui-se que tais itens são considerados insumos desde que sejam exigidos
para que o bem ou serviço possa ser disponibilizado à venda ou à prestação.
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção
ou prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento em
relação a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou
da prestação do serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à
garantia de adequação do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa
vedação de creditamento incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida
por legislação específica, vez que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre
após a venda do produto ou a prestação do serviço.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

61. Diferentemente, exemplificando a regra específica relativa a bens e serviços
exigidos por legislação específica, cita-se o caso abordado na Solução de
Consulta Cosit no 12, de 26 de março de 2008 (ementa publicada no Diário
Oficial da União de 22/4/2008), na qual se analisou caso concreto em que o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento exigia que pessoas jurídicas
produtoras de vacinas de uso veterinário levassem o produto já finalizado até
estabelecimento específico localizado em uma única cidade do país para
receberem selo de qualidade e só então poderem ser comercializadas. Aplicando-
se as disposições deste Parecer Normativo à espécie, concluir-se-ia que: a) os
dispêndios da pessoa jurídica com a realização dos testes, compra e instalação
dos selos permitiriam a apuração de créditos das contribuições na modalidade
aquisição de insumos, visto serem exigidos pela legislação específica para que o
produto possa ser comercializado; b) os dispêndios da pessoa jurídica com o
transporte do produto até o local de realização dos testes também se
enquadrariam na modalidade de creditamento em voga, pois se trata de item
absolutamente necessário para que se possa cumprir a exigência de instalação
dos selos.
Esta e outras das Turmas Ordinárias da Terceira Seção têm adotado o
entendimento aqui exposto e disso são exemplos os seguintes acórdãos
entre diversos outros: 3302-010.164; 3302-010.167; 3302-010.173; 3302-
010.174; 3302-013.322; 3302-013.323, 3401-006.919, 3401-006.906;
3401-006.910. Por todos, reproduzimos as ementa dos Acórdãos no
3302-010.164 e no 3302-013.323:
Acórdão no 3302-010.164
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2012 a 30/06/2012 CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
DESCABIMENTO. A sistemática de tributação não cumulativa do PIS e da
Cofins, prevista na legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833,
de 2003, não contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma
pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de
venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
.......................
.........
Acórdão no 3302-013.323
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2005 a 31/12/2005 PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170. STJ. O conceito de
insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833,
afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde que enquadrado
como essencial ou relevante ao processo produtivo do contribuinte, conforme
entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado sob a égide dos recursos
repetitivos. GLOSA DE EMBALAGENS E FRETE NA AQUISIÇÃO DE
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO
PRODUTIVO. As embalagens utilizadas para armazenamento, deslocamento e
entrega da mercadoria produzida - dentre outras peculiaridades da logística na
cadeia comercial, devem ser consideradas como insumos, porque essenciais ao
processo produtivo no caso do contribuinte, que produz gelatinas para usos
cosméticos, alimentícios e farmacêuticos, impossibilitado o transporte via granel.
Além disso, o frete na aquisição de insumos tem como base entendimento
pacífico neste Tribunal pela possibilidade de creditamento das contribuições,
porque essenciais, tendo em vista que são responsáveis pela logística do insumo
que será utilizado na produção. CRÉDITO DE PIS E COFINS. ENERGIA
ELETRICA. POSSIBILIDADE PELA LEI 10.833 E 10.637. O permissivo legal
é expresso quando afirma que há possibilidade do contribuinte se utilizar de
créditos de energia elétrica, ainda que a destempo nos meses subsequentes, por
força do artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis 10.637 e 10.833. FRETE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO
CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE PIS E COFINS. Não é
permitido o creditamento das contribuições nos fretes das operações realizadas
com produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
CONCEITO DE INSUMO. ANÁLISES LABORATORIAIS DE QUALIDADE
DO PRODUTO. São consideradas como essenciais as análises laboratoriais
realizadas nas etapas do processo produtivo do contribuinte em questão, por se
tratar de gelatina destinada à produção dos segmentos alimentício, farmacêutico
e coméstico, de modo que, não há como estabelecer e manter a qualidade técnica
e sanitária do produto sem respectivo serviço.
Não se poderia deixar de apontar que as decisões mencionadas não foram
unânimes1. Ademais, há decisões, também tomadas por maioria, em
sentido contrário, isto é, de que haveria direito ao creditamento dos
valores relativos aos fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem adotado o mesmo
entendimento e disso são exemplos os acórdãos no 9303-013.585, 9303-
013.588, 9303-013.589, 9303-013.675, 9303-013.779, 9303-013.781,

1 Nos exemplos cuja ementa foi reproduzida, as decisões foram da seguinte forma:

Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acórdão 3302-010.164
[...]
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator. Vencidos os conselheiros Raphael Madeira Abad (relator), Jorge Lima Abud e José Renato Pereira de Deus.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Denise Madalena Green.
.................
........
Acórdão 3302-013.323
[...]
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos: (a) por
unanimidade de votos, pela reversão das glosas relativas às embalagens e ao frete nas operações de aquisição de
insumos; às despesas com energia elétrica; e ao ativo imobilizado; (b) por maioria de votos, pela manutenção das
glosas quanto ao armazenamento e frete na operação de venda, vencido o Conselheiro José Renato Pereira de Deus,
que votou pela reversão dessas glosas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.320, de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10925.905137/2010-64, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

9303-013.784, 9303-013.785, 9303-013.777 dos quais reproduzimos
abaixo a ementa do Acórdão no 9303-013.785, Relatora Conselheira
Erika Costa Camargos Autran, que havendo ficado vencida, teve como
redator designado do voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2007
a
31/12/2008
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ. Conforme jurisprudência assentada,
pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não
cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo
para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ. Conforme jurisprudência assentada,
pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não
cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo
para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos.
Entretanto, do mesmo modo que tem ocorrido nas turmas ordinárias, a
CSRF tem decidido de maneira não unânime, ora decidindo pelo direito o
creditamento, ora decidindo por impossibilidade de que se mantenha o
creditamento.
Com o devido respeito a todas as decisões que vêm sendo prolatadas, não
vemos razão para que permaneçam vacilando entre a possibilidade e a
impossibilidade
de
creditamento.
Isso
porque
há
orientação
jurisprudencial firme e pacífica do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que os fretes — salvo na hipótese do inciso IX do artigo 3o da
Lei no 10.833, de 2003 que, por força do inciso II, do artigo 15 da mesma
lei, deve ser aplicada às contribuições para o PIS/PASEP — ficaram de
fora do conjunto daquelas despesas incorridas que gerariam direito ao
creditamento.
Neste sentido, espelham melhor a posição do colegiado, no julgamento
atual quanto ao tema, o votos vencedores da Conselheira Denise
Madalena Green, desta turma ordinária, no Acórdão no 3302-010.164 e
do Conselheiro Rosaldo Trevisan, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no já mencionado Acórdão no 9303-013.785, cujos fundamentos
agregamos a este voto como razões de decidir.
Vejamos parte do que diz em seu voto, no acórdão supra referido, a
Conselheira Denise Madalena Green:
Não é possível atribuir ao frete entre estabelecimentos de produtos acabados a
natureza jurídica do crédito de insumo, pois, nesse caso, não existe mais
processo de produção e sim processo de logística, através do qual a empresa
definirá o melhor meio de escoar sua produção. Portanto, ficam prejudicados os
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

argumentos para sustentar o crédito sobre fretes de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma empresa.
Além do mais, como exaustivamente tratado acima, as despesas de frete somente
geram crédito quando relacionadas à operação de venda e desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor. Não se reconhece o direito ao
creditamento de despesas concernentes às operações de transferências internas
das mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, pois tais operações
não estão intrinsecamente ligadas às operações de venda.
Nessa linha, mostra-se acertada a conclusão de que a recorrente não tem direito
de ter reconhecido o aproveitamento com relação aos valores de fretes
decorrentes do transporte interno de mercadorias entre os seus estabelecimentos
e/ou centros de distribuição e logística (fretes de transferência/intercompany) de
mercadorias destinadas à venda.
Dito isto, após minuciosa pesquisa jurisprudencial, verifiquei que o Superior
Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido que as operações de
venda não incluem os fretes sobre os produtos acabados. Segue um resumo da
pesquisa jurisprudencial:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA
284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se
fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula
284 do STF". (AgInt no AREsp 1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017) 2. A falta de
particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da
instância especial. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno a que se
nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp 1.198.768/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2018).
RIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito ao creditamento na apuração da base de
cálculo do PIS e da COFINS, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se incorpora ao produto final,
e desde que vinculado ao desempenho da atividade empresarial. 2. As despesas
de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às
operações de venda ou revenda. Precedentes. 3. "A norma que concede benefício
fiscal somente pode ser prevista em lei específica, devendo ser interpretada
literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, não se admitindo sua concessão por
interpretação extensiva, tampouco analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE,
relator Ministro Castro Meira, DJe de 08.02.2013) . 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.386.141
- AL
(2013/0170725-4), Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe de 14/12/2015). (grifou-
se)
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

[...]
E mantém-se, aqui, o entendimento externado nos julgados acima, com a
convicção de inexistência de supedâneo legal para a tomada de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, em
relação a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa,
devendo ser mantidas as glosas correspondentes.
E o Conselheiro Rosaldo Trevisan em seu voto vencedor, no Acórdão no
9303-013.785, no sentido que a Conselheira Denise Madalena Green,
afirma que não existe fundamento legal para o creditamento pretendido
pela recorrente em relação às transferências entre os seus
estabelecimentos. Seja porque não se enquadram no conceito de insumos,
seja porque não se podem considerar, e não são, fretes sobre operação de
venda, a reclamar incidência do inciso IX do artigo 3o, combinado com
inciso II do artigo 15, ambos da Lei n 10.833, de 2003. Reproduz-se em
parte:
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no
1.221.170/PR (Tema 779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado,
aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições,
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser
vinculantes, no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no
inteiro teor do acórdão proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ),
são encontradas 14 ocorrências para a palavra “frete”. Uma das alegações da
empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de alimentos e
possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-
vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os
seguintes “custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais
de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são
essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de
forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não importa a
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a
perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso).
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu
voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em
relação aos “custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames
laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção
individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros,
viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na
hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

[...]
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos” (na dicção do texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem
quando o produto já se encontra “pronto e acabado”.
[...]
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o
Lei no 10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep,
conforme art. 15, II: (“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
quando o ônus for suportado pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal
inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a
questão já foi decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema
259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em
relação ao assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime
em relação ao tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos), como se registra em recente REsp. de relatoria da Min.
Regina Helena Costa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS
COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial
estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem
apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes,
mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade. III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual as despesas de frete somente geram crédito quando
suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda, revelando-se
incabível reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas
às
transferências
internas
das
mercadorias
para
estabelecimentos da mesma empresa. IV - Para a comprovação da divergência
jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os julgados
confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de
ementas. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no
REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo nosso)
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS
COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA. 1. Com relação
à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária. Precedentes. No caso dos autos,
está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido pelo TRF da
3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com fretes
contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa
jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da
COFINS devida”. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n.
1.890.463/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS
COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela
ausência de violação do art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a lide de forma suficiente e fundamentada. O
que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos interesses da parte.
Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há
que se falar em nulidade do acórdão. 2. A 1a. Seção do STJ, no REsp.
1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou
entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo com as provas
dos autos, analisar se determinado bem ou serviço se enquadra ou não no
conceito de insumo. 3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de
origem se amolda à jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete
somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de
venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp.
1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019). 4.
Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA
EMPRESA
PARA
FINS
DE
INCLUSÃO
NA
ESSENCIALIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRÉDITO
DE
PIS
E
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. (...) 4. As despesas de frete
somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de
venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no
REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n.
1.421.287/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020) (grifo nosso)
[...]
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte
superior em relação ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições
não cumulativas, que não incluem os fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos, e o entendimento pacifico, assentado e
fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003
(também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se
concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Enfim, por todo o exposto, e levando em conta o que o houve de
convergência no colegiado com o voto do relator, voto no sentido de se
conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento
para reverter a glosa de fretes na remessa e retorno de leite cru e na
remessa ou transferência de produtos não acabados entre
estabelecimentos da recorrente, mantida a glosa em relação aos fretes na
remessa ou transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
recorrente.

Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.927797/2016-33

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa de fretes na remessa e retorno de leite cru
e na remessa ou transferência de produtos não acabados entre estabelecimentos da recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 2592
DF CARF MF
Original